Tribunal: TJPA
Processo: 0801702-83.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801702-83.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

AGRAVADO: JARDIANE VIANA PINTO, BASSALO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ANDRE RAMY PEREIRA BASSALO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA (INDISPONIBILIDADE DE BENS) REQUERIDA PELO AGRAVANTE. CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ARGUIÇÃO DE ATO ÍMPROBO (ARTIGOS 10, INCISOS VIII E XII E, 11, CAPUT E INCISO I, DA LEI N.º 8.429/92). ARTIGOS ALTERADOS E REVOGADOS PELA NOVA LEGISLAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICABILIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO RÉU. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO ESPECÍFICO E DA PERDA PATRIMONIAL EFETIVA. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A decisão agravada indeferiu
o pedido de tutela antecipada do Ministério Público do Estado do Pará, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, que objetivava a indisponibilidade de bens no valor global dos contratos (R$ 480.000,00), ou, em R$ 360.000,00 (descontados R$ 120.000,00 que seria a média mensal de R$ 5.000 paga ao longo dos 24 meses para um advogado do quadro efetivo do Município de Faro).

2.

Arguição de ato ímprobo (
artigos 10, incisos VIII e XII e, 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92 – frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-los indevidamente e,
permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente). Artigos alterados e revogados pela nova Lei de Improbidade Administrativa (
Lei nº 14.230/21).

3. Aplicabilidade da Lei mais benéfica ao réu. Direito Administrativo sancionador. Necessidade de comprovação de dolo específico e efetiva perda patrimonial.

4. O cotejo probatório demonstra que,
muito embora a contratação do escritório de advocacia tenha sido realizada mediante dispensa de licitação, inexiste nos autos a comprovação do dolo específico ou a apresentação de indícios de efetiva perda patrimonial da Administração Pública, tais como superfaturamento ou ausência de prestação dos serviços contratados, a indicar a probabilidade do direito apta a justificar a concessão da tutela cautelar. Precedentes.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido e, por via de consequência, Agravo Interno julgado prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 06 à 13 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo (processo nº 0801702-83.2020.8.14.0000- PJE) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra
JARDIANE VIANA PINTO
,
ANDRE RAMY PEREIRA BASSALO
e
BASSALO ADVOGADOS ASSOCIADOS (atualmente denominado BASSALO E GONÇALVES ADVOGADOS)
, diante de decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Faro, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa (processo nº 0800008-21.2020.8.14.0084- PJE) ajuizada pelo agravante.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) Dessa forma, não verifico in casu, no presente momento
,
a verossimilhança do direito alegado. Portanto,
ausentes os requisitos necessários a concessão da tutela específica, INDEFIRO a medida pleiteada
, sem prejuízo de posterior análise após a manifestação prévia. (grifo nosso).

Em suas razões, o Agravante informa que ajuizou Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa contra a Prefeita do Município de Faro – Jardiane Viana Pinto e o escritório de advocacia Bassalo Advogados S/C, representado por André Ramy Pereira Bassalo, uma vez que teria sido constatado ato ímprobo nas contratações entre o Município e o referido escritório (Contrato Administrativo nº 20170003-PMF-PA e Contrato Administrativo nº 20190003-PMF-PA),
com inexigibilidade de licitação
, para a prestação de assessoria jurídica, sendo, cada contrato, no valor global de R$ 240.000,00, o que totaliza R$ 480.000,00.

Alega que a contratação em questão não preencheu os requisitos legais para a inexigibilidade de licitação (artigo 25 da Lei n.º 8.429/92), uma vez que não teria sido comprovada a inviabilidade de competição, a singularidade dos serviços contratados e tampouco a notória especialização do escritório contratado, situação que se enquadra no artigo 10, ou, subsidiariamente, no artigo 11 da Lei n.º 8.429/92.

Suscita que restando comprovada a probabilidade do direito, em casos, como a presente demanda, o perigo da demora é presumido diante da possibilidade de dilapidação do patrimônio por parte dos agravados. Defende a necessidade de indisponibilidade de bens no valor global dos contratos (R$ 480.000,00), ou, em R$ 360.000,00 (descontados R$ 120.000,00 que seria a média mensal de R$ 5.000 paga ao longo dos 24 meses para um advogado do quadro efetivo do Município de Faro).

Ao final, requer a concessão do efeito ativo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de efeito suspensivo ativo foi deferido, para decretar
a indisponibilidade de bens dos Agravados no valor de R$ 360.000,00.

Contra esta decis
ã
o, os Agravados interpuseram Agravo Interno, requerendo a manuten
çã
o da decis
ã
o de primeiro grau.

O
Ó
rg
ã
o Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jur
í
dica, manifestou-se pelo provimento do Agravo de Instrumento.

Andr
é
Ramy Pereira Bassalo e Bassalo e Gon
ç
alves Advogados apresentaram contrarraz
õ
es ao Agravo de Instrumento, pugnando pelo n
ã
o provimento do recurso, uma vez que a decreta
çã
o de indisponibilidade de bens gera dano reverso, impossibilitando que o profissional e a sociedade sobrevivam social e financeiramente.

O Minist
é
rio P
ú
blico do Estado do Par
á
apresentou contrarraz
õ
es ao Agravo Interno.

Ap
ó
s, Andr
é
Ramy Pereira Bassalo peticionou requerendo a aplica
çã
o da nova Lei de Improbidade Administrativa e, consequentemente, o n
ã
o provimento do Agravo de Instrumento (artigo 1
º
,
§
3
º
e
§
8
º
da Lei n.
º
14.230/2021).

Considerando que a
entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021 alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92, foi determinada a intimação das partes quanto a aplicabilidade da nova lei.

O Minist
é
rio P
ú
blico do Estado do Par
á
requereu a n
ã
o aplica
çã
o da nova legisla
çã
o, em contrapartida, Bassalo & Gon
ç
alves Advogados Associados requereu a aplica
çã
o da legisla
çã
o.

É
o relato do essencial. Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada do Ministério Público do Estado do Pará, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, que objetivava a indisponibilidade de bens no valor global dos contratos (R$ 480.000,00), ou, em R$ 360.000,00 (descontados R$ 120.000,00 que seria a média mensal de R$ 5.000 paga ao longo dos 24 meses para um advogado do quadro efetivo do Município de Faro).

Segundo o Agravante, a conduta dos Agravados implica em Improbidade Administrativa, nos termos dos artigos 10, incisos VIII e XII e, 11, caput e inciso I, da Lei nº 8.429/92, in verbis:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente:

(...)

VIII - frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensá-los indevidamente;
(Redação dada pela Lei nº 13.019, de 2014)

(...)

XII - permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

A

Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, publicada no dia subsequente,
fez diversas alterações na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que dispõe sobre Improbidade Administrativa, dentre elas, a exclusão da modalidade culposa anteriormente prevista no artigo 10 da lei de improbidade, a inexistência de previsão legal quanto a condenação por dolo genérico, bem como, a revogação dos incisos I e II do artigo 11, conforme se extrai dos §§1º, 2º 3º do artigo 1º e artigo 11 da nova legislação, in verbis:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.

§1º Consideram-se atos de improbidade administrativa
as condutas dolosas
tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§3º
O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
. (grifei).

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer
ação ou omissão dolosa
, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - (revogado);

II - (revogado);

Quanto a sua aplicabilidade, o art. 1º, §4º, da Lei nº 8.429/92 (com redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) c/c artigo 5º, inciso XL, da CF/88, estabelecem o seguinte:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

(...)

§4º
Aplicam-se ao sistema da improbidade
disciplinado nesta Lei
os princípios constitucionais do direito administrativo sancionador
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021). (grifo nosso).

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XL -
a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu
; (grifo nosso).

Com efeito, o microssistema da Lei de Improbidade
Administrativa, encontra-se inserido no Direito Administrativo Sancionador, estando sujeita a retroatividade somente quando a alteração da norma beneficiar o réu e mantida quando prejudicá-lo.

Por esta razão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, aplica-se às normas do direito administrativo sancionador:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS
. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls.40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição. III -
Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da Republica, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente
. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.Precedentes.VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido. (STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma
,
j. 8-2-2018).

(grifo nosso).

O cotejo probatório demonstra que a inexigibilidade de licitação prevista nos contratos para a consultoria e assessoria jurídica do Município de Faro (Contrato Administrativo nº 20170003-PMF-PA e Contrato Administrativo nº 20190003-PMF-PA) se deu sob as seguintes justificativas:

Contrato Administrativo nº 20170003-PMF-PA, com fundamento no artigo 25, inciso II c/c artigo 13, inciso III, da Lei n.º 8.429/92.

(...)
O pedido se justifica em razão da notória expertise do escritório de advocacia na atuação em assessoria jurídica municipalista, tendo o sócio do escritório Dr. André Bassalo atuado como advogado da Câmara Municipal de Bujaru – PA, entre 2011/2012, igualmente tendo ocupado o cargo de procurador geral do município em 2014 e meados de 2016, sem contar a larga experiencia a área jurídica pela atuação como juiz do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, entre 2008/2012, tudo como consta dos documentos já no DRH do município de Bujaru.

A solicitação dos serviços decorre da estrema necessidade de a nova administração receber acompanhamento e orientação de consultoria especializada para gestão administrativa, assim como, para emprestar suporte de assessoramento jurídico tanto a procuradoria, quanto as demais pastas integrantes da administração municipal, autarquias e demais órgãos da administração direta e indireta. (...).

Contrato Administrativo nº 20190003-PMF-PA, com fundamento no artigo 25, caput e artigo 26 da Lei n.º 8.429/92.

(...)
A escolha recaiu na empresa BASSALO ADVOGADOS ASSOCIADOS, em consequência da notória especialização do seu quadro de profissionais no desempenho de suas atividades junto a outros municípios, além de sua disponibilidade e conhecimento dos problemas existentes no âmbito da Administração Municipal
.

(...) A escolha da proposta mais vantajosa foi decorrente de uma prévia pesquisa de mercado, o que nos permite inferir que os preços encontram-se compatível com a realidade mercadológica.

De igual modo, necessário transcrever os Serviços de Consultoria e Assessoria Jurídica contidos nos contratos em questão:

Contrato Administrativo nº 20170003-PMF-PA

1) verificação do processo de transição de governo aberto e não encerrado pela gestão anterior.

2) orientação e realização de atos administrativos necessários para o início da gestão administrativa, com elaboração dos relatórios iniciais para cada secretaria e Administração Geral, indicação de soluções administrativas para atendimento dos serviços essenciais à população e aos servidores;

3) Acompanhamento e orientação de cada Secretaria para criação de rotina administrativa em torno de cada programa específico;

4) Elaboração de novo modelo de organograma administrativo;

5) Estudo e indicação de sugestões para redução do custo da máquina diante da realidade de déficit da rede municipal;

6) orientação para CPL e Controle Interno;

7) Criação do Setor de Contratos Públicos e Convênios; Além de orientação para o funcionamento do RH e protocolo geral;

8) Identificação de legislações municipais e propostas de alterações;

9) Acompanhamento das ações das Secretarias Municipais;

10) Acompanhamento das questões de interesse da Prefeitura junto à Câmara Municipal;

11) Acompanhamento do Prefeito e/ou Secretários em assuntos de interesse administrativo e institucional do Município de Faro;

12) orientar relação com Conselhos Municipais;

13) Analisar quando solicitado processos administrativos e/ou judiciais;

14) acompanhar e informar sobre prestações de contas junto ao TCM/TCE/TCU;

15) Apresentar consultoria de gestão para otimização dos gatos e melhoria na prestação de serviços;

16) Acompanhar contabilidade;

(...)

Acompanhamento de processos administrativos perante os respectivos órgãos para orientações e assessoria direta estão cobertos, todavia defesas; recursos; sustentações; entre outros atos de Advocacia em geral não foram incluídos no rol solicitado, portanto não fazem parte da proposta ofertada.

Sobre o assunto, o artigo 25, inciso II, §1º e §2º c/c artigo 13, inciso III, da Lei n.º 8.666/1993, dispõem, respectivamente:

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:

(...)

II -
para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação
;

(...)

§1
o

Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato
.

§2
o
Na hipótese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado à Fazenda Pública o fornecedor ou o prestador de serviços e o agente público responsável, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais especializados os trabalhos relativos a:

(...)

III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias;

Denota-se da norma, que a inexigibilidade da licitação decorre de situação que se permita inferir que o trabalho do profissional ou empresa é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto contratado, em razão da sua notória especialização. E, se comprovado superfaturamento, responderão pelo dano causado à Fazenda Pública.

O referido tema, inclusive, está sendo objeto de definição no Recurso Extraordinário n.º 656.558 (Tema 309), com repercussão geral reconhecida, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, que votou pela legalidade da contratação direta de advogados se estiverem presentes as seguintes condições:

A singularidade da situação pode exigir da municipalidade a contratação de determinado profissional. Isso porque, realizando-se uma interpretação sistemática do regime jurídico, podemos concluir que existem duas condições cumulativas para se aferir a legalidade de uma contratação de serviços advocatícios – para fins de representação processual ou de consultoria - sem prévia licitação, quais sejam: a) a necessidade e a natureza do serviço, sua singularidade ou complexidade, a evidenciar que esses não podem ser normalmente executados pelos profissionais do próprio quadro e, b) o caráter não continuado do serviço específico e singular.

Neste sentido, a Súmula 252 do TCU dispõe: “
A inviabilidade de competição para a contratação de serviços técnicos, a que alude o inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/1993, decorre da presença simultânea de três requisitos: serviço técnico especializado, entre os mencionados no art. 13 da referida lei, natureza singular do serviço e notória especialização do contratado.”.

Deste modo, considerando o cotejo probatório,
não restou demonstrado, neste momento processual, a ação ou omissão dolosa dos Agravados, nem a efetiva perda patrimonial em decorrência da inexigibilidade da licitação e ulterior contratação, até porque, a princípio, o escritório de advocacia prestou os serviços para os quais foi contratado.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO

DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – BLOQUEIO ACIMA DO VALOR REALMENTE CONTRATADO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA COM FUNDAMENTO NO ART. 7º DA LEI 8.429/92. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA OCORRÊNCIA DE DOLO GENÉRICO. VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA. INTELIGENCIA DO ART. 10, VIII DA LEI 14.230/21. INCONSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL HÁBIL PARA A MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO RECORRIDA E DETERMINAR A IMEDIATA LIBERAÇÃO DOS BENS DO RECORRENTE EVENTUALMENTE BLOQUEADOS.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão liminar proferida em ação civil pública, tendo como objeto a contratação direta de escritório de advocacia pelo Município de Parauapebas, ao fundamento de inexigibilidade de licitação;

2. Preliminar de inépcia da inicial. Sabe-se que em sede de recurso de agravo de instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento
ab initio
do pleito excepcional e não do mérito da ação. Por essa razão, descabe a análise do pedido de extinção da ação pela inépcia da petição inicial, sob pena de supressão de instância, eis que tal ponto deve ser suscitado no processo de origem;

3. Irretroatividade da Lei nº 14.230/2021. A retroatividade da norma mais benéfica assume, portanto, aplicação imperativa sempre quando há o exercício do
jus puniendi
pela administração pública, em atenção aos princípios do Direito Sancionador. Precedentes STJ;

4. Com a novel legislação, o ato de improbidade que cause de lesão ao erário passou a exigir dolo específico e comprovação efetiva de perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades públicas, disposições aplicadas a dispensa do processo licitatório. (art. 10, VIII da Lei nº 14.230/2021);

5
. Na espécie, não restou demonstrada a ação ou omissão dolosa do recorrente em frustrar a licitude do processo licitatório, isto é, não há nos autos provas que indiquem a existência de dolo específico, manifestação de vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito. Além disso, não restou demonstrado que houve a efetiva perda patrimonial em decorrência da inexigibilidade da licitação e ulterior contratação do escritório de advocacia
;

6. Desse modo, tendo em vista que neste momento processual não resta demonstrada a conduta improba nos termos da Lei nº 14.230/21 e considerando que a medida de indisponibilidade de bens é medida acautelatória, de caráter processual, com a finalidade de assegurar o resultado útil do processo, e não havendo indícios de dilapidação de patrimônio, de forma a comprometer a satisfação da tutela jurisdicional, entendo que inexiste probabilidade do direito e risco a resultado útil do processo a justificar a manutenção da medida de disponibilidade de bens;

7. Conheço e dou provimento ao recurso, para determinar o imediato desbloqueio dos bens do recorrente, ante a não demonstração de dolo específico e ausência de prova da efetiva perda patrimonial em desfavor da Administração, com fulcro nas disposições da Lei nº 14.230/21.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800399-34.2020.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/05/2022). (grifo nosso).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA COM FUNDAMENTO NO ART. 7º DA LEI 8.429/92.
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE PELA PREFEITURA DE CANAÃ DOS CARAJÁS. DECISÃO FUNDAMENTADA NA OCORRENCIA DE DOLO GENÉRICO
. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE PRÁTICA DE ATO IMPROBO POR DOLO GENÉRICO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO EM ROL TAXATIVO NA LEI DE IMPROBIDADE NÃO OBSERVADA PELO AUTOR DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERDA PATRIMONIAL EFETIVA. APLICAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021 NO SENTIDO PROCESSUAL E MATERIAL. INSUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL HÁBIL PARA A MANUTENÇÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CASSAR A DECISÃO RECORRIDA E DETERMINAR A IMEDIATA LIBERAÇÃO DOS BENS DO RECORRENTE EVENTUALMENTE BLOQUEADOS.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805703-48.2019.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/04/2022). (grifo nosso).

Portanto, considerando o teor da nova legislação, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, permanecendo inalterada a decisão que indeferiu a tutela antecipada requerida pelo Ministério Público do Estado do Pará e, por via de consequência, JULGO PREJUDICADO os recursos de Agravo Interno.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/11/2023